Tribunal: STF
Processo: STP 486
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de tutela provisória, interporto pelos municípios de Braço do Norte, Rio Fortuna e Grão-Pará, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado de Santa Catarina, no Agravo de Instrumento nº 5022053-46.2020.8.24.0000 (incidental à Ação Civil Pública nº 500319-89.2020.8.24.0010), que determinou aos municípios ora requerentes que acatassem a Recomendação nº 006/2020 da Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel), negando vigência ao Decreto nº 75/2020 de Braço do Norte, ao Decreto nº 39/2020 de Grão-Pará e ao Decreto nº 41/2020 de Rio Fortuna.
    Os requerentes defendem que as recomendações exaradas pela Amurel são destituídas de caráter vinculante, e que o ajuizamento da ACP nº nº 500319-89.2020.8.24.0010 e a decisão exarada no AI nº 5022053-46.2020.8.24.0000 constituem indevida ingerência do Ministério Público do estado de Santa Catarina e do Poder Judiciário na autonomia conferida ao Poder Executivo municipal na condução das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19.
    No ponto, defendem, ainda, que “[a] Associação de Municípios (neste caso a Amurel) – ao qual o Ministério Público se filia na ACP – não é um ente Federativo, devendo ser resguardada a autonomia de cada um dos Municípios requerentes”.
    Os requerentes ponderam que os Decretos por si editados estão em consonância com “Nota Técnica emitida pelo Comitê Extraordinário do Vale do Braço do Norte - CEV, formado por 03 médicos e 01 Engenheiro Sanitarista”, bem como instituem medidas “mais restritivas do que aquelas instituídas pelo Estado de Santa Catarina no Decreto Estadual nº 724/2020, que, ao classificar a região da Amurel como gravíssima, NÃO DETERMINOU O FECHAMENTO (LOCKDOWN) DAS ATIVIDADES DITAS NÃO ESSENCIAIS”.
    Aduzem que a decisão vergastada institui grave lesão à ordem administrativa e à economia municipal, pois impõe medidas restritivas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, subverte a regulação legitimamente editada pelo Poder competente para conduzir política pública no âmbito dos municípios de Braço do Norte, Rio Fortuna e Grão-Pará.
    Requerem que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de tutela provisória, para sustar os efeitos de decisão proferida no AI nº 5022053-46.2020.8.24.0000, em trâmite no TJSC.
    É o relatório. 
    Inadmito os pedido de ingresso como amici curiae. 
    Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se cogita, na seara da suspensão, a intervenção de terceiro na modalidade de amicus curiae. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. AMICUS CURIAE. DESCABIMENTO. 1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da Lei 1.533/51, na redação dada pela Lei 6.071/74, restringiu a intervenção de terceiros no procedimento do writ ao instituto do litisconsórcio. 2. Descabimento de assistência em suspensão de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97). 3. Pedido de participação em suspensão na qualidade de amicus curiae que não foi objeto da decisão ora agravada, além de ser manifestamente incabível. 4. Agravo regimental improvido (SS nº 3.273/RJ-AgR-segundo, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 20/6/2008). 
    Reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, uma vez que, na origem controverte-se a competência para promover a adequada proteção à saúde pública (CF/88, art. 23) e o princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º).
    Consigno, também, que a pretensão se funda no alegado risco à ordem pública e à economia dos municípios de Braço do Norte, Rio Fortuna e Grão-Pará, razão pela qual admito o incidente.
    Compulsados os autos, verifico que a decisão cujos efeitos se pretende suspender por meio da presente suspensão de tutela provisória determinou aos municípios ora requerentes a observância da Recomendação nº 006/2020 do Comitê Extraordinário Regional para acompanhamento e tomada de decisão quanto à Covid-19 na região de Laguna (no estado de Santa Catarina), criado por meio da Portaria nº 007/2020, em atendimento à Portaria nº 464/2020 da Secretaria de Saúde do estado de Santa Catarina, cujo art. 9º prescreve:
    “Art. 9º As Regiões de Saúde poderão organizar estruturas, permanentes ou não, do tipo COES Regional, ou se ligarem a outros centros já existentes, à exemplo da Defesa Civil, compostas por órgãos e agências das regiões e Municípios, devendo acompanhar e deliberar sobre resultados de controle e estratégia adotadas em saúde pela respectiva região, bem como trocar constantemente informações com o COES Estadual.”
    Ressalto, ainda, que, nos autos em referência nesta contracautela, há comprovação de que a Recomendação nº 006/2020 do Comitê Extraordinário Regional para acompanhamento e tomada de decisão quanto à Covid-19 na região de Laguna foi homologada pela Comissão Intergestores Regional (eDoc. 10, pp. 58 e 59), em observância ao art. 8º, caput, da Portaria nº 464/2020 da Secretaria de Saúde do estado de Santa Catarina, in verbis:
    “Art. 8º A Comissão Intergestores Regional (CIR) homologará as decisões tomadas pelo conjunto de Municípios de seu território após a avaliação, orientação e organização técnica para subsidiar a tomada de ação de enfrentamento à COVID-19 por parte do conjunto de Municípios da Região de Saúde.”
    Transcrevo, parcialmente, a decisão do TJSC ora impugnada:
    “É fato incontroverso que os decretos municipais de Braço do Norte (75/2020), Grão Pará (39/2020) e Rio Fortuna (41/2020), editados no último dia 15 de julho de 2020, ignoram a necessidade de tratamento regionalizado na gestão da crise decorrente da pandemia, estabelecido por normativa estadual em face de recomendação expedida pelo Procurador-Geral de Justiça, por força da qual foram estabelecidas medidas mínimas de restrição com vistas ao isolamento social nas regiões consideradas com risco gravíssimo, dentre as quais aqueça onde se encontram os citados municípios. 
    Assim procederam, mesmo após terem, juntamente com os demais municípios que compõem a Amurel, aprovado a decretação da quarentena, com permissão de funcionamento apenas das atividades essenciais, com vigência a partir de 16/07/2020 até 24/07/2020, razão que determinou a expedição da Recomendação n. 006/2020 do Comitê Extraordinário Regional, para acompanhamento e tomada e decisão quanto à Covid-19, da Associação de Municípios da Região de Laguna (AMUREL).
    A propósito, buscando atender a disposições constantes da Portaria SES n. 464/2020, os municípios que integram a Amurel, por unanimidade, por meio da Portaria n. 007/2020, instituíram o Comitê Extraordinário Regional, integrado por profissionais da área da saúde, sendo que os municípios de Braço do Norte, Grão-Pará e Rio Fortuna aderiram ao referido Comitê e, inclusive, indicaram profissionais para sua composição, tudo para que as medidas a serem adotadas por cada ente municipal em face da pandemia fossem subsidiadas por critérios científicos.
    Contudo, no último dia 15 de julho de 2020, sem qualquer embasamento técnico-científico, contrariando aquelas normativas e na contramão do enfrentamento profissional da crise que a grave situação reclama, em benefício do qual voluntária e discricionariamente haviam se comprometido, decidiram pela edição de decretos que promovem a flexibilização de medidas restritivas anteriormente consertadas.
    Impuseram, assim, um tratamento totalmente localizado e isolado, atentando contra a lógica do sistema de ações e prestação de serviços na área da saúde, que demandam legalmente um tratamento regionalizado (Lei n. 8.080/1990 e Decreto Estadual 630/2020), promovendo uma verdadeira ruptura com o modelo de governança das medidas sanitárias imposto através do Decreto Estadual n. 562/2020 (art. 9º, alterado pelo art. 2º do Decreto estadual nº 630/2020).
    […]
    Note-se que, justamente pela evolução da pandemia na região, o Centro de Operações de Emergência em Saúde – COES, coordenado pela Secretaria do Estado da Saúde, havia emitido o Alerta n. 014, recomendando aos municípios, conjuntamente, a ‘necessidade de empenhar-se na ativação dos leitos de UTI cujos equipamentos foram destinados aos hospitais locais, ampliar a capacidade das vigilâncias epidemiológicas e de serviços de saúde em identificar casos suspeitos e rastrear seus contatos com o intuito de testá-los e isolá-los, e, principalmente, atuar no promoção de isolamento social como medida para minimizar o Risco Potencial da região’.
    Nesse passo, avulta registrar que, enquanto Grão-Pará e Rio Fortuna atingiram número preocupante de casos de contaminação, o município de Braço do Norte apresenta a segunda posição em números de casos e de mortes. Por outro lado, a falta de infraestrutura hospitalar adequada nessas unidades federadas implica na necessidade de acolhimento dos seus doentes pela rede de outros municípios da região, em especial Tubarão e Criciúma, que não dispõem de leitos de unidade de terapia intensiva suficientes para o atendimento da demanda.” (grifo nosso)
    Nesse juízo de delibação, próprio à contracautela, entendo que a decisão vergastada está fundada na interpretação do conjunto fático jurídico subjacente ao caso concreto, não se admitindo a revisão do conteúdo na via da suspensão da tutela provisória, a qual não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem.
    Ressalte-se que não é possível o uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Vide precedentes:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Acórdão proferido em ação civil pública. Concurso público. Vaga para deficientes. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Grave lesão não demonstrada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STA nº 840/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/10/2018).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Eleição da mesa diretora do poder legislativo do município de Cambé/PR. Recondução dos membros aos mesmos cargos em biênios consecutivos. Ação civil pública. Afastamento do presidente. Ilegitimidade ativa para contracautela: precedentes. Risco aos valores tutelados na legislação aplicável não demonstrado. Pretensão recursal na suspensão de liminar: inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento (SL nº 1121/PR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 18/4/2018).
    Outrossim, no atual cenário, decorrente da pandemia do novo coronavírus, entendo que sobressai a importância de uma atuação colaborativa e coordenada dos entes políticos, uma vez que a má gestão de recursos, que são escassos frente à infinidade de demandas do setor, podem induzir à desassistência, implicando risco à saúde pública.
    No ponto, destaco que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a obrigação de garantir a saúde como competência comum a todos entes da Federação (CF/88, art. 23, II), com um sistema correspondente único, integrado por ações e serviços organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada (CF/88, art. 198, caput).
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), ficando prejudicada a análise da liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente